Tribunal: STF
Processo: AR 2100
Classe: AR
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPRESENTAÇÃO 
   PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. CÓPIA SIMPLES DO INSTRUMENTO DE MANDATO 
   DA AÇÃO SUBJACENTE. JUNTADA DO INSTRUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. 
   LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A OUTORGA DO MANDATO NA AÇÃO 
   ORIGINÁRIA E O AJUIZAMENTO DO PEDIDO RESCISÓRIO. CÓPIA 
   REPROGRÁFICA. NECESSIDADE DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA 
   DE OUTRO DOCUMENTO [ART. 384 DO CPC].
1.	A propositura de ação 
   rescisória exige a juntada de instrumento de mandato original 
   assinado pelo outorgante ainda que o instrumento atinente à ação 
   subjacente confira poderes específicos para a rescisão. 
   Considera-se, na hipótese, o tempo decorrido entre a outorga do 
   mandato e o ajuizamento do pedido rescisório.
2.	A validade da 
   cópia reprográfica de documento como meio de prova pressupõe 
   autenticação [art. 384 do Código de Processo Civil].
	Agravo a 
   que se nega provimento.